Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714449-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CARLOS RAMOS FARIA, LEILA APARECIDA RAMOS, MARCELO SILVEIRA COSTA LIRA, MIGUEL FERREIRA DO PRADO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO CARLOS RAMO FARIA, LEILA APARECIDA RAMOS, MARCELO SILVEIRA COSTA LIRA e MIGUEL FERREIRA DO PRADO contra a sentença (ID 73662049) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos dos embargos de terceiro no 0714449-56.2024.8.07.0018, propostos pelos apelantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão formulada na inicial (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), condenando-se os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Nas razões recursais (ID 73662054), os apelantes postulam, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, levando em consideração a configuração de fato superveniente, a fim “de que seja suspenso o ato reintegratório em ação principal” (ID 73662054 – pág. 15). Afirmam a probabilidade do direito, porque “resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que surgiu FATOS NOVOS, com a possibilidade de incluir a área onde está localizada a Associação Três Poderes no PDOT, alcançando a legalidade tão esperada” (ID 73662054 – pág. 8). De sua vez, afirmam a caracterização do perigo na demora, pois “fica caracterizado pela possibilidade de terem seus lares destruídos ou reintegrados, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (ID 73662054 – pág. 11). Os apelantes alegam que objetivam, com este processo, “a manutenção da posse dos Apelantes já qualificados nos autos em epígrafe em decorrência da possibilidade de terem o pedido de inclusão no PDOT deferido, conforme amplamente comprovado em decorrência de pedido da própria Associação e com novo pedido da Prefeitura Comunitária da Ponte Alta e Casa Grande” (ID 73662054 – pág. 12). Asseveram “que, com a indicação da área a qual será discutido no próximo dia 10/05/2025 pela SEDUH – Secretaria de Habitação do DF, sendo este o fato SUPERVENIENTE, os Apelantes não tinham conhecimento da existência do referido pedido” (ID 73662054 – pág. 12), o que aduzem se tratar de fato novo. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença recorrida, “seja determinada a suspensão do ato reintegratório e a manutenção das famílias na posse” (ID 73662054 – pág. 16). O preparo recursal foi recolhido (ID 73662053) (ID 73662054 – pág. 12). Nas contrarrazões (ID 73662068), a apelada pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Observa-se que o efeito suspensivo ao recurso de apelação, na situação dos autos, é ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), sendo desnecessária a concessão de provimento jurisdicional nesse sentido, tendo em vista a ausência de enquadramento da presente demanda nas hipóteses definidas em lei como sendo de produção imediata dos efeitos da sentença (art. 1.012, § 1o, incisos I a VI, do CPC). No entanto, como se trata de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, verifica-se que é o caso de seu indeferimento. Isso porque, a despeito dos fatos novos alegados pelos apelantes, percebe-se que, na realidade, o seu intuito é o de obter por via transversa o efeito suspensivo do provimento jurisdicional deferido nos autos da ação reivindicatória no 0030531-24.2015.8.07.0018, oportunidade em que restou reconhecido o direito da TERRACAP em reaver o imóvel ora objeto de contenda, o que não pode ser admitido. Aliás, também se constata que os apelantes, em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada nesta ação de embargos de terceiros, não interpuseram recurso a tempo e modo adequados com o intuito de reformá-la, buscando, apenas neste momento processual e de forma oblíqua, a concessão de providência que não alcançaram em via recursal adequada. Assim, as alegações ora formuladas, ainda que versem sobre alegado fato novo, devem ser enfrentadas no juízo de cognição exauriente próprio do exame do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora